Tribunal: STF
Processo: ARE 657391
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.